Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-35.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Associação Nacional dos Aposentados. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Decretada a revelia da demandada. Existência de relação contratual entre os litigantes não comprovada. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente. Evidenciada a má-fé da recorrida. Devolução em dobro que

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Associação Nacional dos Aposentados. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Decretada a revelia da demandada. Existência de relação contratual entre os litigantes não comprovada. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente. Evidenciada a má-fé da recorrida. Devolução em dobro que se impõe. Caracterizado o dano moral 'in re ipsa'. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$ 5.000,00, o qual se mostra apto a desencorajar a ré a reiterar o procedimento inadequado, sem implicar em enriquecimento sem causa da autora. Razoável o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de honorários de advogado. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.